Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-12.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, sob o argumento de que deve ser sanada a obscuridade no acórdão, no tocante ao valor a ser restituído.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 63641722). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Segundo o item 10 do acórdão: “em 26/01/2024 parte do valor debitado na conta corrente do autor foi devolvido, correspondente a R$4.601,59 (ID 60977253), importância que deve ser abatida do montante de R$12.150,40, referente à condenação indicada no item “a” da parte dispositiva da sentença”. Assim, foi reconhecido o direito do embargante à restituição de R$7.548,41, assim como de R$2.999,98 (2 parcelas de R$1.499,99), além dos encargos financeiros indicados nos itens 11 e 12 do acórdão.
5. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.